Tribunal: STF
Processo: RE 92606
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO NO PROCESSO FALIMENTAR.
EM SE TRATANDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO OU PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO
CONTESTADOS PELO SINDICO, SÃO DEVIDOS OS HONORARIOS DA SUCUMBENCIA,
VENCIDA A MASSA, EM EXCEÇÃO AO SISTEMA DA LEI ESPECIAL.
PRECEDENTES.
RE CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.